Tribunal: TJSP
Processo: 1005539-82.2019.8.26.0318
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE LEME. Reiteração de pedido administrativo de permissão para prestação de serviços funerários. Negativa da administração. Sentença concessiva. Inconformismo do Município. Cabimento. Decisão administrativa atacada que não se confunde com a decisão anterior sobre idêntico pedido, tomada em 2017, objeto do mandado de segurança

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE LEME. Reiteração de pedido administrativo de permissão para prestação de serviços funerários. Negativa da administração. Sentença concessiva. Inconformismo do Município. Cabimento. Decisão administrativa atacada que não se confunde com a decisão anterior sobre idêntico pedido, tomada em 2017, objeto do mandado de segurança no 1000432-91.2018.8.26.0318. Decisão controvertida nestes autos não fundamentada na Lei no 2.164/95, mas na existência de decisão anterior sobre pedido idêntico e na ausência de alteração fática ou jurídica capaz de justificar nova análise. Direito líquido e certo não comprovado. Pretensão de rediscutir o mérito da decisão anterior, já objeto de mandado de segurança transitado em julgado. Impossibilidade. Presunção de veracidade e de legitimidade da nova decisão não infirmadas. Sentença reformada. Recursos oficial e voluntário providos.